Tribunal: TJMT
Processo: 1016094-28.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016094-28.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALISSON ADRIANO VIANA LAMEIRO - CPF: 014.788.941-30 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX RICARDO VIANA LAMEIRO - CPF: 022.173.351-54 (ASSISTENTE), DAMARIS CRISOSTOMO DE PINHO - CPF: 427.682.171-15 (ASSISTENTE), DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA - CPF: 035.646.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMERALDA VIANA LAMEIRO - CPF: 616.645.961-00 (ASSISTENTE), JOSE LUIS DE PAULA - CPF: 006.157.991-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANNA CRISOSTOMO DE PINHO MACIEL PIRES - CPF: 039.570.521-57 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS LAMEIRO - CPF: 458.184.441-04 (ASSISTENTE), KEYLA VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 045.296.661-23 (ASSISTENTE), ALLAN CARLOS VIANA LAMEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Art. 129, § 9o, do cp. Preliminares. Incompetência Do Juízo Suscitada Pela Procuradoria De Justiça. Preliminar de Cerceamento De Defesa. Acolhimento da pretensão absolutória. Princípio da primazia de julgamento do mérito. Ausência de prova da existência do fato. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, visando a nulidade da sentença ou a absolvição.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) incompetência do Juízo; 2) cerceamento de defesa; 3) provas insuficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

Diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, cabe ao órgão julgador aplicar o princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o) em relação às questões preliminares.

As testemunhas presenciais, em Juízo, confirmaram que não houve agressão física, bem como que a vítima furtou o apelante, tendo sido presa em flagrante, sem sinais de lesões corporais, consoante boletim de ocorrência.

Se o laudo pericial foi confeccionado 10 (dez) dias após o fato, não resulta demonstrado o vínculo direto entre as lesões leves constatadas e a conduta do apelante, tratando-se de prova técnica tardia e inconclusiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante da lesão corporal por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II).

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de lesão corporal, no contexto doméstico, exige provas consistentes tanto da ocorrência do fato quanto de sua autoria, sendo insuficientes laudos periciais tardios ou depoimentos conflitantes de testemunhas presenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9o; CPP, arts. 386, II, 577, 581, I, 107; CPC/2015, art. 282, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AP no 000628-89.2012.8.26.0059, Rel. Des. Alexandre Almeida, 4a Câmara Criminal, j. 15.06.2016; TJMS, AP no 0008343-45.2018.8.12.0001, Rel. Des. Emerson Cafure, 1a Câmara Criminal, j. 27.01.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1016094-28.2022.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ALISSON ADRIANO VIANA LAMEIRO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ALISSON ADRIANO VIANA LAMEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe n° 1016094-28.2022.8.11.0042), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto
- art. 129, § 9o do CP -
(fls. 178 - ID 223873747).

O apelante suscita nulidade da audiência de instrução e, por conseguinte dos atos subsequentes por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que: 1) não agrediu fisicamente a vítima; 2) teria direito à gratuidade do acesso à justiça, por insuficiência econômica.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença,
“determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem”
.

No mérito, a absolvição. Subsidiariamente, a isenção das custas processuais (fls. 208 - ID 223874155).

A 26a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 221 - ID 223874159).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal suscita preliminar de incompetência do Juízo e, no mérito, opina pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa ou provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART.129, §9o, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR ESTA PGJ – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENTRE A PARTE AGRESSORA E VÍTIMA OU VIOLÊNCIA DE GÊNERO, DIRECIONADA À PRÁTICA DELITIVA CONTRA A MULHER – CRIME QUE TERIA OCORRIDO PORQUE A VÍTIMA TERIA FURTADO VALORES DA CARTEIRA DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADO PELA DEFESA – ACATAMENTO – RÉU QUE EM SEU INTERROGATÓRIO, FOI PROIBIDO DE NARRAR O FATO, SOB O ARGUMENTO QUE “A VÍTIMA NÃO ESTAVA SOB JULGAMENTO”. NO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PELO ACATAMENTO DAS MATÉRIAS PRELIMINARES E, SUPERANDO-AS, PELO PROVIMENTO DO RECURSO PARA ABSOLVER O RÉU.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 232394170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares de incompetência do
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não serão analisadas diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 06.06.2020, por volta das 18:00 horas, a vítima estava na residência do denunciado, localizada na rua Quatro, casa 07, quadra 57, bairro Centro América, nesta capital, quando o denunciado percebeu que havia sumido uma certa quantia de dinheiro de sua carteira, ocasião em que obrigou a vítima a se despir e, não encontrando o dinheiro, ALISSON passou a agredir Dayanna com socos, chutes e pontapés, além de apertar fortemente seu pescoço, enforcando-a, causando as lesões descritas no Laudo Pericial N.o 1.1.02.2020.012285-01 (ID. 102561880). [...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia ALISSON ADRIANO VIANA LAMEIRO como incurso no art. 129, §9°, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 [...]
”
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça - ID 223873232)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...] Quanto a materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP), a mesma está suficientemente comprovada através do Laudo pericial da vítima no 1.1.02.2020.012285-01, o qual aponta que a vítima apresentava equimose de coloração amarelada localizada na face medial do terço superior do antebraço esquerdo; equimoses de coloração amarelada localizadas nas seguintes regiões: face interna do terço inferior do braço esquerdo; prega do cotovelo direito; face lateral do terço médio da coxa direita; face posterior do terço inferior do cotovelo esquerdo. Presença de escoriações lineares com crostas secas se desprendendo das lesões localizadas nas seguintes regiões: carotidiana inferior direita; inframamária esquerda; flanco inferior esquerdo; joelho direito; face anterior do terço superior da perna direita e esquerda. [...]

Por sua vez, a autoria delitiva também se apresenta inconteste e suficiente consubstanciada nas declarações da vítima e de certa forma, até dos informantes, pois a vitima alega que estavam reunidos para uma comemoração do aniversario da filha do réu, quando este deu falta de um dinheiro, momento em que saíram da casa e foram até a casa da Esmeralda, momento em que a acusaram de ter pego o dinheiro, disse que então a senhora Esmeralda a fez tirar a roupa enquanto o senhor Alex a segurava e o senhor Alisson a agredia.

E em que pese a negativa de autoria por parte do réu e dos informantes, ficou comprovado as lesões, através do laudo pericial juntado e corroborado com as declarações da vitima, a despeito do réu ter tentado argumentar que não agrediu a vitima, que ela que teria se debatido, isso não é verdade, tanto é que as lesões são em sua maioria na parte da frente do corpo da vitima, que se tivesse se debatido no chão ou no sofá, teria as lesões na parte de trás do corpo.

Fato é que o réu enfurecido com um suposto furto (que não é objeto desse processo) teria agredido a vitima, isso após a sua mãe, Esmeralda, a fazer ficar nua, para que verificasse se o dinheiro estava com ela, tudo com a ajuda do senhor Alex, que a segurava e em que pese ter constado no boletim de ocorrência que ela teria sido entregue sem lesões corporais, não é o que se verifica com o laudo pericial oficial, produzido por perito oficial que consta as lesões [...].

Inclusive, as agressões somente cessaram quando a avó da vitima chegou na residência, que disse que ainda teria visto o réu por cima da vitima no sofá enquanto a agredia, por esse motivo e pelo laudo pericial da vitima, fantasiosa é a versão de que não houve agressão nesse dia, o réu tentou resolver a situação com as próprias mãos, excedendo qualquer direito que ele pudesse possuir e pior, a agredindo e causando diversas lesões na vitima.

Verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo se mostram coesas, uniformes e compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de agressões corporais perpetradas pelo acusado, seu ex-cunhado, demonstrando a autoria delitiva do crime de lesão corporal.

Do mesmo modo, o laudo pericial é bem claro quando declara a ocorrência das referidas lesões no braço, antebraço, cotovelo, mama, barriga, joelho e perna, deixando evidente a materialidade do crime, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório pelo crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal.

Como demonstrado, tanto a narrativa da vítima em sede policial quanto em juízo corrobora com as descrições apontadas no laudo pericial, corroboram com a dinâmica dos fatos.

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando integralmente a narrativa da lesão corporal perpetrada pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu ALISSON ADRIANO VIANA LAMEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/03/1989, natural de Cuiabá/MT, filho de Antônio Carlos Lameiro e Esmeralda Viana Lameiro, inscrito no CPF no 014.788.941-30, residente e domiciliado à Rua 4, Qd. 57f, Casa 08 (Atrás Da Justiça Federal) em CuiabáMT, na sanção prevista no art. 129, §9o, do Código Penal. [...]”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - ID 223873747)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 1.1.02.2020.012285-01 (fls. 28 - ID

223873213), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Dayanna Crisostomo de Pinho Maciel Pires, vítima (fls. 19 - ID 223873213), Esmeralda Viana Lameiro, testemunha (fls. 48 - ID 223873216), Damaris Crisóstomo de Pinho, testemunha (fls. 50 - ID 223873217), Alex Ricardo Viana Lameiro, testemunha (fls. 52 - ID 223873218), Jose Luis de Paula, policial militar (fls. 59 - ID

223873221), e ALISSON ADRIANO VIANA LAMEIRO, apelante (fls. 54 - ID 223873219).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Damaris Crisostomo de Pinho (ID 223873686), Esmeralda Viana Lameiro (ID 223873693), Keyla Vieira do Nascimento (ID 223873706), Alex Ricardo Viana Lameiro (ID 223873711), Allan Carlos Viana (ID 223873718) e Antônio Carlos Lameiro (ID 223873729), a vítima Dayanna Crisostomo de Pinho Maciel Pires (ID 223873739), e interrogado o apelante (ID 223873677).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das declarações da vítima [Dayanna Crisostomo de Pinho Maciel Pires], em ambas as fases da persecução penal, que no dia 6.6.2020, por volta das 18h, na residência localizada à rua 4, casa no 7, quadra no 57, bairro Centro América, em Cuiabá/MT, o apelante ALISSON ADRIANO VIANA LAMEIRO teria a agredido
“com diversos socos e pontapés”
(ID 223873213/ ID 223873739).

Todavia, as testemunhas presenciais [Esmeralda Viana Lameiro, Keyla Vieira do Nascimento e Allan Carlos Viana], em Juízo, revelaram que o apelante se desentendeu com a vítima [sua ex-cunhada] após ela ter furtado a importância de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais) do interior da sua residência, porém negaram a existência de agressão física.

Essa versão dos fatos está corroborada pelo Boletim de Ocorrência no 2020.135291, no qual consta que a vítima foi presa em flagrante pelo furto do dinheiro do apelante e
“entregue à delegacia sem lesões corporais”
(fls. 28 - ID

223873213).

Frise-se, ainda, que o Laudo de Exame de Corpo de Delito foi confeccionado somente 10 (dez) dias após a suposta agressão, de modo que
“embora tenha confirmado a existência de lesão corporal leve, não permite concluir que tenha sido causada pelo réu”
(TJSP, AP no 000628-89.2012.8.26.0059 - Relator: Des. Alexandre Almeida - 4a Câmara Criminal - j. 15.6.2016).

Nessa linha intelectiva, integra-se o entendimento da i.
1a Procuradoria de Justiça Criminal
,
“in verbis”
:

“[...] a versão sobressaltada é de que a vítima teria subtraído cerca de R$1.050,00 (mil e cinquenta) reais da carteira do apelante.

O apelante teria acionado a polícia militar e foi localizado, nas partes intimas da vítima, a quantidade apontada pelo apelante fato que fez com que a vítima tivesse ido à casa da sua mãe, se autoagredido e ido à Delegacia de Polícia imputando à prática de agressão ao seu ex-cunhado ALISSON ADRIANA VIANA LAMEIRO. [...]

Em A.I.J., ouvida a vítima, informantes Esmeralda Viana Lameiro e Damaris Crisostomo de Pinho, interrogado o réu ALISSON LAMEIRO, tendo a versão preponderante e que ficou demonstrada é que o apelante teria sentido falta de certa quantia em dinheiro e, diante de histórico de furtos, desconfiou da vítima, proibiu ela de deixar o local, sendo a que a testemunha Esmeralda teria feito revista na vítima e localizado cerca de R$900,00 reais escondido em sua virilha.

O apelante ALISSON LAMEIRO acionou o CIOSP e, policiais militares teriam realizado à condução da senhora Dayanna Crisostomo de Pinho Maciel Pires pela prática de furto.

Diante disso, constrangida, a vítima teria se autoflagelado e endereçado às lesões ao réu, porque, além de acionar a polícia o réu teria concedido entrevistas a portais de notícias como “G1” e “Cidade Verde”, fato que teria lhe causado constrangimento.

Em que pese o princípio do livre convencimento motivado sobre a aferição do conteúdo probatório, pelo que há nos autos, não há provas robustas que conduzam a escorreita condenação. Neste sentido, a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, item VII, ao se referir sobre provas, esclarece:

‘...Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisso que reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.’

O fato apresentado em juízo não foi suficientemente esclarecido, estribando a condenação em um depoimento claudicante, abstrato e generalidade, outrossim, embora deve-se reconhecer os benefícios oriundos da Lei 11.340/06, o sistema Constitucional exige respeito ao devido processo legal e estado originário de inocência, descortinado por um juízo de certeza. E, no direito penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria delitiva, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições. [...]

Se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento o melhor caminho, diante de razoáveis dúvidas, é a absolvição por força do princípio do ‘in dubio pro reo’.

Walter Coelho 4 , adverte: ‘...o ideal a perseguir, em matéria probatória, é que a certeza (estado subjetivo) coincida com a verdade fática (dados objetivos), não por via da adivinhação, intuição ou acaso, mas, sim, pela sadia, equilibrada e perspicaz crítica de toda a prova produzida’. E assim arremata: ‘nem sempre isto será possível. Diante, porém, da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício do acusado, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver...”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID

232394170)

Em situação semelhante, o e. TJMS assim decidiu:

“[...] não há se falar em condenação dos acusados pela prática do crime de lesão corporal, seja porque o laudo pericial é tardio e inconclusivo quanto às especificidades das escoriações seja porque, pela dinâmica dos fatos retratada pela prova oral colhida, tais poderiam ter sido causadas pela própria resistência oposta pela vítima.”
(AP no 0008343-45.2018.8.12.0001 - Relator: Des. Emerson Cafure - Primeira Câmara Criminal – j. 27.1.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver ALISSON ADRIANO VIANA LAMEIRO da lesão corporal, por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024